Tribunal: TJDFT
Processo: 0706169-76.2017.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÉBITO ORIUNDO DE CARTÃO DE CRÉDITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CITAÇÃO. DESÍDIA DO AUTOR. PRESCRIÇÃO CONSUMADA NO TRANSCURSO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ação de cobrança fundada em contrato de cartão de crédito submete-se ao prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5o, inc. I, do Código Civil, pois se refere à pretensão de cobrança de dívida líquida constante de documento particular, cuja contagem tem início a partir da data dos vencimentos das faturas respectivas.
2. O despacho do juiz que ordena a citação interrompe a prescrição, desde que a parte autora se desincumba do ônus de adotar as providências necessárias para viabilizar o ato citatório, conforme disposto nos art. 202, inc. I, do Código Civil e art. 240, § 1o, do CPC, o que não ocorreu no caso em tela.
3. Não se pode imputar a morosidade ao aparelhamento judiciário com o escopo de atrair a incidência do enunciado de súmula n. 106 do STJ, porquanto a consumação da prescrição decorreu exclusivamente da negligência do autor em não atender prontamente aos comandos judiciais.
4. Apelação conhecida e não provida.